Tribunal: TJDFT
Processo: 0719998-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE INDULTO. DECRETO No 11.302/2022. ARTIGO 5o. PENA MÁXIMA EM ABSTRATO. POSSIBILIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NEGADO. REQUISITOS PREENCHIDOS. INDULTO MANTIDO.
1. O indulto é uma carta constitucional de ampla liberdade decisória, atribuída ao Chefe do Poder Executivo Federal, para extinguir ou diminuir a punibilidade de condenados. 1.1 A escolha dos critérios estabelecidos como necessários para o respectivo enquadramento incumbe exclusivamente ao Presidente da República, que detém a competência para a sua edição, respeitados os limites materiais impostos pela Constituição Federal.
2. Da leitura dos dispositivos do Decreto no 11.302/2022, infere-se o intuito de beneficiar grupos distintos de condenados, inexistindo vinculação entre os artigos os artigos 1o a 5o, sendo irrazoável determinar a sua aplicação conjunta.
3. Concluir que o Decreto no 11.302/2022 exige o preenchimento cumulativo das situações previstas nos artigos 1o a 4o e do art. 5o causaria prejuízo ao apenado, ultrapassando o âmbito de interpretação do referido diploma realizado pelo Judiciário, na medida em que cria requisito inexistente.
4. O art. 5o estabeleceu apenas critérios objetivos para a concessão do indulto, uma vez que não exige condições pessoais do apenado, mas apenas um requisito quantitativo relacionado à pena.
5. A interpretação restritiva vindicada pelo Parquet não merece prosperar, visto que o legislador não condicionou a aplicação do decreto apenas às pessoas dispostas nos artigos 1o e 4o, tratando-se de hipóteses distintas para concessão do indulto.
6. Recurso conhecido e desprovido.